Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ÁGIO DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA. VEDAÇÃO LEGAL. BOA FÉ OBJETIVA. OFENSA. NEGOCIAÇÃO. EXPRESSA MENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO.

1. Embora usual a venda do chamado “ágio” de veículo sem a aquiescência do agente financeiro, credor fiduciário, a aludida prática expõe “alienante” e “adquirente” a riscos inevitáveis, sujeitando-os a diversos dissabores.

2. Caso da narrativa dos fatos relatados na peça de ingresso não se possa depreender, de forma categórica, que um dos requeridos tenha efetivamente entabulado o contrato verbal discutido, o reconhecimento da improcedência do pedido quanto ao mencionado réu, carente o acervo de prova contundente da aludida participação, é medida imperativa.

3. Se o devedor transfere irregularmente o bem a terceiros, age em desacordo com o regramento que recai sobre o instituto da alienação fiduciária em garantia, violando o princípio da boa-fé objetiva, e atentando contra os direitos atribuídos ao credor.

4. Não merece acolhimento a pretensão compensatória invocada a título de dano moral, caso se verifique que o aludido anseio, em sua origem, é eivado de ilicitude.

5. Recurso não provido.